Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.

II. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a ré-apelante, o tratamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental.

III. Não cabe à seguradora de saúde, mas, sim, ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente.

IV. Apelação Cível conhecida e não provida.